Tribunal: TJPA
Processo: 0812329-55.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812329-55.2022.8.14.0040

APELANTE: PATRICIA SOUZA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0812329-55.2022.8.14.0040

EMBARGANTE: PATRÍCIA SOUZA NUNES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.316/2006 E Nº 4.861/2020. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação em ação de cobrança de diferenças salariais. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à interpretação da Lei Municipal nº 4.316/2006, argumentando que a alteração do padrão dos cargos de nível médio teria produzido efeitos remuneratórios automáticos desde sua vigência, além de alegar ausência de enfrentamento dos arts. 12 e 13 da Lei Municipal nº 4.230/2002 e dos arts. 2º, §1º, e 6º da LINDB, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar teses jurídicas relacionadas à alegada produção automática de efeitos remuneratórios pela Lei Municipal nº 4.316/2006 e à suposta inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF, aptas a justificar o pagamento de diferenças salariais anteriores à Lei Municipal nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia ao afirmar que a Lei Municipal nº 4.316/2006 não produziu, por si só, efeitos financeiros automáticos, pois inexistente previsão legal expressa de alteração remuneratória.

5.

A decisão reconhece que somente a Lei Municipal nº 4.861/2020 instituiu nova tabela remuneratória para o cargo de Auxiliar Administrativo, com efeitos a partir de sua vigência e sem previsão de retroatividade.

6.

O princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória, previsto no art. 37, caput e X, da Constituição Federal, exige lei específica para fixação ou alteração de vencimentos de servidores públicos, o que impede o reconhecimento judicial de diferenças salariais não expressamente previstas.

7.

A pretensão de reconhecer diferenças remuneratórias com base em interpretação extensiva da legislação municipal ou alegada omissão administrativa configura, na prática, concessão judicial de aumento remuneratório sem suporte legal, vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8.

Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da causa, ainda que não examine individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, conforme art. 489, §1º, do CPC.

9.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A reclassificação de padrões funcionais promovida por lei não implica, automaticamente, alteração de vencimentos sem previsão legal expressa.

3.

A alteração remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo do Município de Parauapebas somente produz efeitos financeiros a partir da vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020.

4.

O Poder Judiciário não pode reconhecer diferenças salariais sem lei específica, sob pena de afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º; LINDB, arts. 2º, §1º, e 6º; Leis Municipais nº 4.230/2002, 4.289/2005, 4.316/2006 e 4.861/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PA, Apelação Cível nº 0809831-83.2022.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0810570-56.2022.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PATRÍCIA SOUZA NUNES
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da apelação nº 0812329-55.2022.8.14.0040, em que figura, no polo passivo, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.316/2006 E 4.861/2020. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO SEM LEI ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a improcedência de ação de cobrança de diferenças salariais referentes ao cargo de Auxiliar Administrativo, sob o fundamento de que a reclassificação de padrões remuneratórios promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 não implicou alteração automática nos vencimentos e que somente com a edição da Lei nº 4.861/2020 foi efetivado o reenquadramento funcional com efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reclassificação de padrões promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 gerou efeitos remuneratórios retroativos, autorizando o pagamento de diferenças salariais anteriores à edição da Lei nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclassificação dos padrões remuneratórios promovida pela Lei nº 4.316/2006 não implicou, por si, aumento automático de vencimentos, pois ausente previsão legal expressa de efeitos financeiros retroativos.

4. A Lei nº 4.861/2020 instituiu nova tabela remuneratória para o cargo de Auxiliar Administrativo, com efeitos a partir de sua vigência, sem disposição sobre retroatividade.

5. O princípio da legalidade impede o reconhecimento judicial de vantagens pecuniárias não previstas em lei específica, nos termos do art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.

6. A concessão de diferenças salariais com base em omissão administrativa ou isonomia configura indevida interferência do Judiciário na política remuneratória, vedada pelas Súmulas Vinculante nº 37 e 339 do STF.

7. A jurisprudência consolidada do TJ-PA reafirma que a ausência de norma expressa impede o pagamento de diferenças salariais anteriores à Lei nº 4.861/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reclassificação de padrões remuneratórios promovida por lei não implica, automaticamente, aumento de vencimentos, salvo previsão legal expressa nesse sentido.

2.

A concessão judicial de diferenças salariais com base em omissão administrativa ou isonomia depende de lei específica, sob pena de afronta à Constituição Federal.

3.

A alteração no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo no Município de Parauapebas somente produziu efeitos financeiros a partir da vigência da Lei nº 4.861/2020, não sendo devida qualquer retroatividade.”

Consoante se extrai dos autos, a ora embargante opôs embargos de declaração com efeito modificativo cumulados com prequestionamento, em face do acórdão de ID 29912626, sustentando, síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e afrontou os arts. 1.022, parágrafo único, e 489, §1º, do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado teses jurídicas que, a seu sentir, possuiriam aptidão para infirmar a conclusão adotada.

Aduz que a prestação jurisdicional, para se reputar adequada, deve ser clara e completa, sem obscuridade, omissão, contradição ou erro material, reputando cabível, na espécie, a via integrativa dos embargos de declaração.

Sustenta que o acórdão embargado, ao consignar que a Lei Municipal nº 4.316/2006 não teria determinado, de forma automática, o reenquadramento para o padrão 5, deixou de analisar a consequência jurídica do art. 6º dessa norma, segundo o qual “revogam-se as disposições em contrário”. A partir desse argumento, defende que a Lei nº 4.316/2006, ao alterar o padrão dos cargos de nível médio para a faixa de 5 a 6, teria igualmente alterado os vencimentos correspondentes, pois o padrão constitui, na sua ótica, o elemento nuclear de definição do vencimento, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei Municipal nº 4.230/2002, os quais estabelecem que o vencimento é a retribuição pecuniária correspondente ao padrão e à referência da classe, e que a remuneração corresponde ao vencimento acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei.

Afirma, assim, que, sendo o cargo de Auxiliar Administrativo classificado como cargo de nível médio, por força da Lei Municipal nº 4.289/2005, a remuneração devida deveria ter observado, desde a vigência da Lei nº 4.316/2006, o padrão 5, e não o padrão 4, permanecendo a Administração Pública omissa por longos anos na implementação daquilo que já estaria previsto em lei.

Prossegue a embargante dizendo que o próprio conjunto documental juntado aos autos demonstraria que, mesmo após a vigência da Lei nº 4.316/2006 e a alteração do padrão do cargo, os Auxiliares Administrativos permaneceram percebendo vencimentos com base no padrão 4, em afronta aos arts. 12 e 13 da Lei nº 4.230/2002, salientando que tal constatação poderia ser inferida dos contracheques anexados, identificados como DOC 07 (ID 18507588), bem como do quadro comparativo acostado à inicial.

Alega que tal omissão administrativa apenas teria cessado com a edição da Lei nº 4.861/2020, a qual, em seu entendimento, não instituiu novo direito, mas apenas ratificou a situação jurídica já estabelecida desde 2006. Nessa linha, assevera que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar especificamente a premissa de que o padrão remuneratório e o vencimento são institutos indissociáveis, não sendo juridicamente possível separar a alteração do padrão da alteração da remuneração quando a própria lei de regência vincula um ao outro.

Ainda em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão vulnerou o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o art. 2º, §1º, do mesmo diploma, ao afirmar que, em matéria de servidor público, não haveria falar em aplicação retroativa de benefícios funcionais, salvo previsão legal expressa. Argumenta que a Lei nº 4.316/2006, ao entrar em vigor, produziu efeitos imediatos e gerais, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, de modo que, uma vez alterado o art. 10 da Lei nº 4.230/2002 para fixar o padrão de 5 a 6 aos cargos de nível médio, teria surgido, desde então, novo regime jurídico aplicável ao cargo por ela ocupado. Invoca o art. 2º da LINDB para sustentar que a lei, não se destinando à vigência temporária, tem vigor até que outra a modifique ou revogue, de sorte que a Lei nº 4.861/2020 apenas teria ratificado aquilo que já vigorava desde 2006, não sendo admissível, a seu juízo, a permanência do pagamento em padrão inferior durante todo esse interregno.

Defende, por conseguinte, que a Administração Pública teria descurado da obrigatoriedade da lei nova e das regras de revogação da legislação anterior, incorrendo em ilegalidade sanável pelo Poder Judiciário.

A embargante também ataca a utilização, pelo acórdão embargado, da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como do fundamento segundo o qual não seria dado ao Judiciário conceder vantagens pecuniárias sem lei específica. Assevera que sua pretensão não se confunde com pedido de aumento de vencimentos por via judicial, mas consubstancia, antes, requerimento de observância da legislação municipal já existente, cuja aplicação teria sido indevidamente sonegada pela Administração. Alega, por isso, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 ao caso concreto, afirmando que não busca qualquer equiparação fundada em isonomia abstrata, tampouco criação judicial de vantagem não prevista, mas apenas o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento de comando legal já incorporado ao ordenamento municipal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para correção dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, além do explícito prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Apresentadas contrarrazões pelo Município de Parauapebas (ID 32267381), o ente público, sustenta, de forma categórica, que o acórdão deve ser mantido integralmente, por inexistir qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

Aduz que a decisão colegiada, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão monocrática que julgara improcedente o pedido de diferenças salariais, em absoluta consonância com o princípio da legalidade. Afirma que a reclassificação de padrões remuneratórios promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 não gerou, por si só, efeitos financeiros automáticos, justamente porque ausente previsão legal expressa nesse sentido, de modo que somente a Lei Municipal nº 4.861/2020 instituiu nova tabela remuneratória, com efeitos a partir de sua vigência, inexistindo retroatividade. Aduz que os fundamentos do acórdão embargado se encontram alinhados à jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e aos entendimentos vinculantes da Suprema Corte, não havendo qualquer lacuna argumentativa a ser suprida.

O Município rebate ainda a tese da embargante acerca da automática modificação remuneratória em 2006, já que a matéria foi exaustivamente enfrentada pelo acórdão embargado, o qual reconheceu que a legislação municipal sofreu alterações sucessivas e que apenas com a Lei Municipal nº 4.861/2020 se fixou o novo padrão remuneratório.

Defende que a alteração de “padrão”, isoladamente considerada, não importa, necessariamente, alteração automática de vencimentos, exigindo-se, para tanto, lei específica, em conformidade com o art. 37, X, da Constituição Federal. Nessa linha, sustenta que o raciocínio deduzido pela embargante, ao pretender transmutar a chamada imediaticidade da lei em retroatividade remuneratória automática, afrontaria frontalmente o regime constitucional de fixação e alteração de vencimentos dos servidores públicos. Por isso, reputa inaplicáveis ao caso os arts. 2º, §1º, e 6º da LINDB, tal como invocados pela embargante.

Em conclusão, o Município de Parauapebas requer serem rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, por não ter enfrentado, de maneira suficiente, a tese segundo a qual a Lei Municipal nº 4.316/2006, ao alterar o padrão dos cargos de nível médio para a faixa 5 a 6, teria gerado, por si só, efeitos remuneratórios imediatos em favor dos ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo; afirma, ainda, que o julgado embargado não teria apreciado adequadamente a alegada repercussão dos arts. 12 e 13 da Lei Municipal nº 4.230/2002, a cláusula revogatória contida na Lei nº 4.316/2006, bem como os arts. 2º, §1º, e 6º da LINDB, insistindo na tese de que a alteração do padrão seria indissociável do vencimento e de que a Lei Municipal nº 4.861/2020 apenas teria ratificado situação jurídica já consolidada desde 2006. Acrescenta, por fim, que não pretenderia aumento judicial de vencimentos com fundamento em isonomia, mas tão somente o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de suposta omissão administrativa, requerendo, inclusive, o prequestionamento da matéria.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada a controvérsia submetida a julgamento, tendo consignado, expressamente, que a reclassificação de padrões remuneratórios promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 não implicou, automaticamente, aumento de vencimentos, justamente porque ausente previsão legal expressa de efeitos financeiros retroativos ou imediatos, e que somente com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020 se efetivou, de maneira específica, a alteração remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo, com produção de efeitos a partir de sua vigência.

O acórdão, portanto, enfrentou o núcleo central da controvérsia devolvida ao exame deste Órgão Colegiado, decidindo, de modo expresso, que não havia amparo legal para o pagamento das diferenças salariais vindicadas pela servidora relativamente ao período anterior à vigência da Lei nº 4.861/2020.

Não há omissão quando o órgão julgador examina a questão essencial ao deslinde da causa e adota fundamento jurídico suficiente para resolver a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente. O art. 489, §1º, do CPC não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim que enfrente aqueles efetivamente capazes de infirmar a conclusão adotada. E isso foi feito.

No acórdão embargado, ficou assentado, com precisão, que a matéria deve ser resolvida à luz do princípio da legalidade estrita, especialmente do art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. Assim, a simples alteração classificatória do padrão do cargo, desacompanhada de norma legal expressa instituindo novo vencimento ou tabela remuneratória, não autoriza o reconhecimento judicial de diferenças salariais. Foi justamente essa a
ratio decidendi
do julgado, a qual afasta, de maneira suficiente, a alegação de omissão.

A insurgência da embargante, em verdade, pretende rediscutir a conclusão jurídica já adotada por este Colegiado, ao insistir que a alteração do padrão 4 para o padrão 5, promovida em 2006, deveria necessariamente repercutir de forma automática no vencimento da servidora. Contudo, essa linha argumentativa já foi examinada e rejeitada no acórdão embargado, que expressamente afastou a possibilidade de interpretação ampliativa ou extensiva da legislação municipal para reconhecer efeitos financeiros não previstos em lei específica.

A questão, ademais, não se resolve pela simples invocação dos arts. 12 e 13 da Lei Municipal nº 4.230/2002, nem pela cláusula geral de revogação constante da Lei nº 4.316/2006. Isso porque o ponto decisivo, já enfrentado no acórdão, consiste em saber se houve, ou não, lei específica atribuindo efeitos pecuniários concretos à reclassificação funcional. E a conclusão firmada foi negativa.

A tese de que o padrão seria indissociável do vencimento não autoriza, por si só, a criação judicial de reflexos financeiros pretéritos, sobretudo em matéria de remuneração de servidor público, em que impera reserva legal estrita.

Também não prospera a alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar os arts. 2º, §1º, e 6º da LINDB. O julgado embargado, ao afirmar que a Lei nº 4.861/2020 instituiu os efeitos financeiros a partir de sua vigência, sem retroatividade, enfrentou, ainda que implicitamente, a premissa deduzida pela recorrente acerca da eficácia temporal das normas. O que a embargante pretende, na realidade, é substituir a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado por outra que lhe seja mais favorável, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, a jurisprudência majoritária e consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com a orientação dos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que a reclassificação do cargo para novo padrão remuneratório não gera, automaticamente, aumento de vencimentos, sendo indispensável lei específica que estabeleça, de forma expressa, a nova tabela remuneratória e o início de sua vigência. Tal compreensão decorre diretamente do art. 37, X, da Constituição Federal e da vedação, imposta ao Poder Judiciário, de atuar como legislador positivo em matéria remuneratória. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE VENCIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação ordinária de cobrança de diferença salarial. O agravante alegou direito adquirido à percepção de vencimentos no padrão 5 desde a posse no cargo de Auxiliar Administrativo em 2015, com base na legislação municipal vigente à época. Sustentou omissão da Administração quanto à aplicação de norma legal que, em sua visão, já garantira tal enquadramento, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal faz jus à diferença salarial decorrente de enquadramento retroativo ao padrão 5 desde sua posse em 2015; (ii) estabelecer se houve omissão da Administração Pública ao não aplicar automaticamente as leis municipais que tratam da estruturação dos cargos e vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite que a decisão monocrática reproduza fundamentos anteriormente utilizados, desde que enfrente adequadamente os argumentos recursais relevantes, o que se verifica no caso concreto. A alteração do padrão de vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo somente ocorreu com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual não previu efeitos retroativos. A legislação anterior (Leis Municipais nºs 4.289/2005 e 4.316/2006) não estabeleceu de forma clara o reenquadramento do cargo para o padrão 5, tampouco revogou expressamente a norma específica sobre o padrão anterior. Conforme o art. 37, X, da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob fundamento de interpretação legislativa ou isonomia, sendo necessária lei específica para a alteração. A ausência de previsão expressa na legislação anterior à Lei nº 4.861/2020 afasta qualquer alegação de direito adquirido a padrão remuneratório diverso do vigente à época da posse do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alteração do padrão de vencimento de cargo público exige lei específica, não sendo possível ao Judiciário conceder diferença salarial com base em interpretação extensiva de normas anteriores. A Lei Municipal nº 4.861/2020 não possui efeitos retroativos e, portanto, não ampara pretensão de reenquadramento remuneratório anterior à sua vigência. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF veda o reconhecimento judicial de diferenças salariais fundadas exclusivamente em alegada omissão administrativa ou isonomia. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08098318320228140040 31836016, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.289/2005, 4.316/2006 E 4.861/2020. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO SALARIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, com fundamento na prescrição quinquenal. A parte apelante sustenta o direito ao recebimento de diferenças salariais, alegando omissão da Administração na correta aplicação da Lei Municipal nº 4.316/2006, e defende a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Requer a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal do direito à cobrança de diferenças salariais; (ii) estabelecer se a parte apelante faz jus ao recebimento das diferenças salariais com base em suposto reenquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 4.316/2006, anteriormente à vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de recebimento de diferenças salariais consubstancia obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos da Súmula 85 do STJ, afastando-se, assim, a alegação de prescrição do fundo de direito. 4. A Lei Municipal nº 4.316/2006 alterou os padrões dos cargos públicos do Município de Parauapebas/PA, mas não promoveu modificação nos vencimentos do cargo de Auxiliar Administrativo nem revogou as disposições específicas da Lei nº 4.289/2005. 5. A Lei Municipal nº 4.861/2020 foi a norma que efetivamente alterou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, com previsão expressa de aplicação a partir da data de sua publicação, sem efeitos retroativos. 6. O art. 37, X, da Constituição Federal estabelece que qualquer modificação remuneratória depende de lei específica, o que inviabiliza o reconhecimento judicial de diferenças salariais anteriores à edição da Lei nº 4.861/2020. 7. A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia, impedindo o deferimento da pretensão autoral com base em eventual equiparação funcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. 2. O pedido de diferenças salariais referentes ao cargo de Auxiliar Administrativo deve observar a data de vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020, que promoveu efetiva alteração remuneratória, sem previsão de retroatividade. 3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 não alterou os vencimentos dos cargos, nem revogou disposições específicas da Lei nº 4.289/2005. 4. O Poder Judiciário não pode conceder aumento salarial com base em isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08105705620228140040 26635913, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, nota-se que a orientação jurisprudencial mencionada, refere-se a casos idênticos ao ora discutido, envolvendo o Município de Parauapebas e a mesma discussão sobre as Leis Municipais nº 4.316/2006 e nº 4.861/2020, sendo firmada a tese de que a alteração do padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo somente produz efeitos financeiros a partir da vigência da Lei nº 4.861/2020, não sendo devida qualquer retroatividade.

Isso demonstra, de maneira inequívoca, que o acórdão embargado não incorreu em omissão, mas, ao revés, observou a jurisprudência consolidada desta Corte acerca da matéria.

Do mesmo modo, a invocação da Súmula Vinculante nº 37 do STF foi pertinente e adequadamente fundamentada no acórdão embargado. Ainda que a embargante sustente não pleitear equiparação fundada em isonomia, a pretensão de obter judicialmente diferenças salariais sem suporte em lei específica, sob o argumento de que a Administração teria interpretado incorretamente a legislação, conduz, na prática, à concessão de aumento remuneratório sem amparo normativo expresso, o que é vedado. É precisamente esse o sentido da jurisprudência vinculante da Suprema Corte, reafirmada, inclusive, nos precedentes supracitados.

A distinção apontada pela recorrente entre hipóteses de omissão administrativa e hipóteses de concessão judicial de aumento tampouco socorre sua pretensão. Isso porque a jurisprudência local tem admitido intervenção judicial apenas quando a própria lei é autoaplicável e já contém todos os elementos necessários à produção imediata dos efeitos financeiros, hipótese diversa da dos autos.

No caso concreto, a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte é justamente no sentido oposto: a Lei Municipal nº 4.316/2006 não foi considerada autoaplicável em termos financeiros, sendo necessária a edição posterior da Lei nº 4.861/2020 para a efetiva instituição da nova tabela remuneratória. Logo, não há qualquer omissão no julgado por não acolher interpretação que contraria a compreensão já sedimentada sobre o tema.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, nem ao revolvimento da fundamentação adotada para substituição por outra mais consentânea com a tese da parte vencida. A embargante, sob a roupagem de suposta omissão, busca reabrir debate exaustivamente examinado no julgamento do agravo interno, pretendendo conferir efeitos infringentes ao recurso sem a demonstração de vício integrativo real.

Também quanto ao pedido de prequestionamento, melhor sorte não assiste à recorrente. O simples inconformismo com a solução jurídica adotada não autoriza o acolhimento dos embargos aclaratórios. O prequestionamento, quando suscitado em embargos de declaração, exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo como mecanismo autônomo para compelir o julgador a reescrever fundamentos, reapreciar matéria já decidida ou manifestar-se exaustivamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte. Basta que a tese jurídica tenha sido enfrentada de forma suficiente, como ocorreu na espécie.

Portanto, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que houve apreciação explícita da controvérsia relativa à inexistência de efeitos financeiros automáticos da Lei nº 4.316/2006, à necessidade de lei específica para alteração remuneratória, à impossibilidade de concessão judicial de diferenças salariais sem respaldo legal expresso e à incidência da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não se constata, assim, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas apenas irresignação da embargante com o resultado do julgamento.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026